Tribunal: TJPA
Processo: 0804148-88.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804148-88.2022.8.14.0000

PACIENTE: THIAGO NUNES DIAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM. ACOLHIMENTO. Não merece acolhimento a pretensão, isto porque é o
habeas corpus
somente pode ser manejado na falta de previsão de recurso para atacar uma decisão judicial, quando o remédio funcionar como sucedâneo para resguardar o direito de liberdade ameaçado ou suprimido por algum ato arbitrário ou ilegal, o que não configura o caso em tela. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em não conhecer o
writ,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de
habeas corpus
com pedido de liminar, interposto em favor de

THIAGO NUNES DIAS
, contra ato do MM. Juízo da
Vara Criminal da Comarca de Paragominas.

Narra a impetração, em resumo que
o paciente foi denunciado como incurso nas sanções previstas no artigo 121, §2º, incisos II e IV do CPB c/c artigos 306,
caput
, do CTB c/c art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03 e que após instrução regular a autoridade tida como coatora, prolatou decisão pronunciando-o nos termos da denúncia e mantendo as qualificadoras do crime de homicídio.

Aduz a defesa que

o paciente sofre de constrangimento ilegal, diante da ausência de fundamentação na sentença de pronúncia, eis que o juízo
a quo
acolheu as qualificadoras do crime, sem qualquer motivação, lesionando o disposto no art. 93, IX, da CF.

Por estas razões, requereu liminar para o sobrestamento do processo n. 0005389- 18.2019.8.14.0039, em trâmite perante a Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA, até a final apreciação deste writ. E, no mérito, a concessão da ordem para que seja declarada a nulidade da r. decisão de pronúncia.

Diante de minhas férias regulamentares, os autos foram distribuídos a relatoria da desembargadora Vânia Lúcia Silveira, tendo a mesma indeferido a liminar, por não verificar presentes os requisitos ensejadores da medida e solicitado informações a autoridade demanda, que as apresentou conforme as formalidades de praxe (ID
8892365).

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Geraldo de Mendonça Rocha
, que opinou pelo não conhecimento da ordem (ID
8935964)
.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, aponta a Douta Procuradoria de Justiça a preliminar de não conhecimento da presente ordem, em razão do seu manejo como sucedâneo recursal, o que entendo merecer acolhimento.

É entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores, a não admissão da utilização de
habeas corpus
como sucedâneo recursal do meio processual adequado, salvo em situações excepcionalíssimas.

Assim, em que pesem os argumentos defensivos, não merece acolhimento a pretensão, isto porque é o
habeas corpus
somente pode ser manejado na falta de previsão de recurso para atacar uma decisão judicial, quando o remédio funcionar como sucedâneo para resguardar o direito de liberdade ameaçado ou suprimido por algum ato arbitrário ou ilegal, o que não configura o caso em tela.

Como bem delineado no parecer ministerial (ID
8935964 - Pág. 2)
, pedidos como ausência de fundamentação na decisão que manteve as qualificadoras em crime de homicídio
“
devem ser analisados na via adequada, no caso, recurso em sentido estrito, pois não se está diante de decisão teratológica, com abuso de poder ou de cunho ilegal, de modo a autorizar a sua apreciação na estreita via mandamental”

Conforme se depreende da jurisprudência dominante, o remédio heroico deve se ater apenas às hipóteses previstas na Constituição Federal, não se admitindo mais o
habeas corpus
que tenha por objetivo substituir o recurso ordinariamente cabível para a espécie. Vejamos:

PENAL E PROCESSUAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIA NÃO DECIDIDA NO

ACÓRDÃO (RECURSO EM SENTIDO ESTRITO) TIDO POR COATOR. 1. Se a sentença de pronúncia, fundamentadamente, se limita a demonstrar as razões do convencimento do magistrado, acerca da existência do crime (materialidade) e de indícios veementes de ser o ora paciente o autor dos fatos (autoria), tudo nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não há falar em excesso de linguagem. 2. A eventual referência a depoimentos não torna, ipso facto, nula a pronúncia se o faz o magistrado com comedimento. 3. Não suscitada e, por isso mesmo, não decidida no acórdão tido por coator a questão do excesso de prazo na prisão, não merece o tema conhecimento, sob pena de supressão de instância,
ainda mais tratando-se de impetração assestada contra acórdão de recurso em sentido estrito, como um verdadeiro sucedâneo recursal. 4. Ordem de habeas corpus não conhecida
. (HC 357.808/PE, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 01/12/2016).

No mesmo sentido é o entendimento desta Egrégia Corte:

EMENTA: HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PLEITO RECONHECIMENTO DE NULIDADES E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR INCIDENCIA DA PRESCRIÇÃO – PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DA PRESENTE ORDEM ACOLHIDA – WRIT MANEJADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – MATÉRIAS PENDENTES DE APRECIAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ORDEM NÃO CONHECIDA – UNANIMIDADE. Preliminar Ministerial de não conhecimento da presente ordem acolhida. O STF e o STJ, em jurisprudência consolidada, inadmitem a utilização de habeas corpus como sucedâneo recursal do meio processual adequado, seja o recurso próprio, seja a revisão criminal, salvo em situações excepcionalíssimas, de modo a evitar o seu uso irascível e promíscuo. Conforme bem apontado pela Douta Procuradoria de Justiça, por meio de consulta ao sistema informatizado Libra desta Corte, obteve-se a informação de que as arguições constantes no presente writ também estão pendentes de julgamento em Recurso em Sentido Estrito interposto. No referido recurso, busca-se as mesmas pretensões que se veicula neste remédio heroico. Destarte, levando-se em conta que o presente writ foi impetrado para exame e julgamento das mesmas arguições ventiladas no recurso em sentido estrito já in
terposto, contudo, ainda pendente de julgamento, outra medida não se revela mais salutar do que o seu não conhecimento, vez que a apreciação de tais matérias nesta via estreita representaria indevida e repudiada supressão de instância.

(1580254, 1580254, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-04-02, publicado em 2019-04-04).

Esclareço, por fim que a defesa do paciente interpôs recurso em sentido estrito, o qual coube-me a relatoria, sendo o mesmo julgado à unanimidade pela 1ª Turma de Direito Penal,

totalmente improcedente, conforme se verifica na ementa abaixo transcrita (ID 8668650),
verbis
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, ARTIGO 306 DA LEI Nº 9.503/1997 E ARTIGO 14, DA LEI Nº 10.826/2003. PRELIMINAR. NULIDADE AVENTADA PELA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA CONSTITUÍDA PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS COMPLEMENTARES APÓS JUNTADA DE LAUDO PERICIAL.

PREJUÍZO NÃO VERIFICADO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. No caso concreto, assevera-se que, que o Juízo a quo após a juntada do laudo Pericial, determinou que o Ministério Público e a Defesa, no prazo de 05 (cinco) dias sucessivos, ratificassem ou complementassem as alegações finais, ID Nº 8216502 – pág.07. Outrossim, constata-se que o Representante do Ministério Público ratificou os termos das Alegações Finais já apresentadas e requereu o prosseguimento do feito, ID Nº 8216502 – pág. 11. Da mesma forma, a Defesa informou que as Alegações Finais já estavam juntadas aos autos e pugnou pelo prosseguimento do feito, ID Nº 8216503. MERITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DO CRIME. INSUBSISTENCIA. A despeito da insatisfação do recorrente quanto à decisão ora guerreada, constata-se que a materialidade do fato através do Relatório de Missão, ID Nº 8216405 –pág.04/08/8216412, Laudo Pericial de Local de Crime com Cadáver, ID Nº 8216424/8216427 e Laudo Pericial de Necropsia Médico-Legal, ID 8216427, bem como, a existência de indícios de autoria, através dos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo. Da mesma forma, há indícios suficientes de autoria pelos depoimentos testemunhais, os quais comprovaram indubitavelmente que THIAGO NUNES DIAS, participou do delito de homicídio qualificado contra a vítima Marleide Franco Barbalho. Diante das provas carreadas aos autos não há argumentos capazes de afastar a pronúncia. Dessa forma, agiu bem o magistrado monocrático em pronunciar o recorrente, eis que presentes os requisitos mínimos exigidos em lei, logo nada há a se retificar no decisum, pois a mesma se encontra em consonância com o entendimento em nossos Tribunais Pátrios. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Diante do exposto,
acolho a preliminar ministerial e não conheço da presente ordem de
Habeas Corpus,
em decorrência do seu manejo indevido como sucedânea recursal.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 13/05/2022